Tribunal: TJPA
Processo: 0803998-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803998-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIEMERSON SANTOS BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÙMula 08 DO TJE/PA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. A ELASTICIDADE DO PRAZO EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE PRESENCIAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA À PANDEMIA DA COVID-19, RETARDA A MARCHA PROCESSUAL E POR CONSEGUINTE A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA PARA JUNHO DE 2020. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido liminar
, fundamentado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
DIEMERSON SANTOS BRITO
, preso preventivamente, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal (roubo qualificado), apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua.

Alega a Impetrante ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do CP.

Aduz que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, não apresentando periculosidade para a comunidade.

Alega excesso de prazo da marcha processual para a formação da culpa,
nos termos do art. 648, inciso II do CPP.

Cita decisões jurisprudenciais e ao final pleiteia a concessão da liminar para a expedição do competente Alvara de Soltura e no mérito, a concessão definitiva do writ.

Indeferi a liminar e requisitei informações ao juízo coator.

Prestadas as informações pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua
, os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Alega inicialmente o impetrante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, para a decretação da medida extrema.

Para melhor análise saliento que o juízo coator informou que o paciente foi preso em flagrante em 23.02.2020, e denunciado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, VII do CPB, sob a alegação de ter subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com um pedaço de madeira, um aparelho celular da vítima Cleide Pinheiro Frota. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Relata, ainda, que prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, em razão dos sérios indícios de periculosidade evidenciando risco concreto para ordem pública, haja vista o
modus operandi
da subtração, pois o paciente ao surgir correndo com um pedaço de madeira na mão e exigindo o aparelho celular da vítima, travou luta corporal com a ofendida, além de lhe proferir palavras ofensivas, por ter esta resistido a entregar o celular para o denunciado. Não bastasse isso, o paciente responde a outro processo criminal por crime da mesma espécie, na comarca de Marituba (processo nº 0005025- 26.2017.814.0133), o que evidencia o risco de reiteração infracional. Anteriormente ao presente HC já havia ocorrido a reavaliação da necessidade da prisão do acusado, diante da Recomendação 62-CNJ e fora decidido pedido de liberdade no qual se reiterou a permanência dos requisitos da prisão preventiva, consoante documentos anexos extraídos diretamente do sistema LIBRA.

Portanto, presente os indícios de autoria, haja vista que foi preso em flagrante; a materialidade, preso na posse da
res furtiva;
a reiteração na pratica de crimes contra o patrimônio, pois responde a outros processos da mesma natureza
{ já foi condenado pela prática do delito de roubo pelo Juízo do Comarca de Marituba em decisão datada de 15/01/2019, tendo recorrido (processo nº 0006146-31.2013.814.0133) e responde a outro crime de roubo na mesma comarca (processo nº 0005025-26.2017.814.0133)- trecho tirado das informações do juízo coator};
e o
modus operandi
da ação criminosa, demonstram configurados os requisitos autorizadores da segregação cautelar, baseados na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além de que a soltura não é recomendada, pois pelo que se observa faz da prática de crimes contra o patrimônio o seu meio de vida.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e com violência física contra a vítima, que teria sido ameaçada com a arma de fogo em sua cabeça e atingida com golpes realizados com uma garrafa de vidro. (...) Tais circunstâncias justificam a prisão preventiva do paciente, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado
.

Ademais,
o paciente possui antecedentes criminais, o que também autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva
.

(HC 554.877/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

No que se refere à alegação de que o Paciente possui residência fixa, é entendimento sumulado do E. Tribunal de Justiça do Estado que os predicativos pessoais não são suficientes para elidir o decreto de prisão preventiva quando necessária.

Súmula n.º 08 do TJ/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva

Mostrando-se escorreita e fundamentada a decisão ora guerreada, não vislumbro qualquer ilegalidade no direito constitucional pleiteado.

Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 23 de fevereiro de 2020 e consta no Sistema Libra que o processo, segue regularmente e se encontra com audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 29 de junho de 2020.

Cito a Portaria Conjunta nº 04, 19/03/2020, que suspendeu o expediente presencial do Poder Judiciário, pelo período de 203/03 a 30/04 do corrente ano.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

A
elasticidade do prazo em decorrência da suspensão do expediente forense presencial, como medida preventiva à pandemia da COVID-19, retarda a marcha processual e por conseguinte a conclusão da instrução criminal.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICA-DOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGA-ÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIA-DO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Isto posto,
denego a ordem impetrada
em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/06/2020